Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-95.2020.8.11.0020
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001084-95.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE ELIAS RIBEIRO - CPF: 061.748.361-26 (APELANTE), DANILA ALVES DE SOUSA - CPF: 058.935.211-37 (VÍTIMA), AUTO PECAS PEIXINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAILA MARIA DA SILVA SOARES - CPF: 053.098.471-70 (VÍTIMA), NICOLAS ELIAS ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA - CPF: 062.238.161-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E VÍTIMAS – DELAÇÃO DO CORRÉU ADOLESCENTE NA FASE EXTRAJUDICIAL MERECE MAIOR CREDIBILIDADE – DETALHES DOS CRIMES – CORRUPÇÃO DE MENORES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PRÁTICA DE CRIMES POR IMPUTÁVEL NA COMPANHIA DE MENORES DE 18 ANOS – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PLEITO SUCESSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – UTILIZAÇÃO DE CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DOSIMÉTRICAS – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO EXACERBADA DA PENA BASILAR – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM JUSTIFICATIVA – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Não há que se falar em absolvição dos crimes, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, em especial, quando as provas colhidas no curso da instrução criminal, se coadunam com a confissão espontânea do coautor menor de idade, que imputou ao recorrente a prática do delito em tela.

A delação do corréu adolescente na fase extrajudicial merece maior credibilidade, pois, esta traz os detalhes das condutas delituosas, de ambos os roubos, estando em consonância com os depoimentos das vítimas e testemunhas, enquanto àquela se trata de negativa genérica, totalmente divorciada dos elementos e provas amealhados aos autos.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500 do STJ). Restou configurado o crime, através da certidão de nascimento de um dos adolescentes e a qualificação na delegacia do outro, acostadas aos autos, bem como devidamente comprovada a prática de crimes, tendo como autor imputável, na companhia de menores de 18 (dezoito) anos.

Apesar de mencionada pela juíza da causa, a circunstância judicial da circunstância do crime não foi utilizada para majorar os crimes. No entanto, sendo utilizada fração superior a 1/6 (um sexto), comumente adotada pelos Tribunais Pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer justificativa, necessário se mostra a readequação da pena basilar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luís Felipe Elias Ribeiro
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 1084-95.2020.811.0020 (código 115288), na qual restou condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (duas vezes) e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (duas vezes), em concurso formal de crimes, à pena total de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (sentença – Ids. 61435491 e 61435492).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pugna pela absolvição de
Luís
, sob o argumento de ausência de provas suficientes acerca da autoria. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base com a exclusão da circunstância judicial das circunstâncias do crime, alegando que a juíza sentenciante incorreu em
“bis in idem”
ao considerar tanto na primeira fase como na terceira o concurso de pessoas para majorar a pena, no tocante aos crimes de roubo (Ids. 61436456 e 61436457).

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, requerendo o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a condenação atribuída ao réu
Luís Felipe Elias Ribeiro
(Ids. 61436462 e 61436463).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 66789462), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Roubo majorado e Corrupção de menor (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/1990) – Sentença penal condenatória –
Recurso da defesa: 1.
Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, destacando a fragilidade e a insuficiência do conjunto probatório, e invocando a aplicação do princípio in dubio pro reo –
Improcedência
– A autoria e a materialidade dos delitos imputados estão devidamente comprovadas nos autos – 2. Subsidiariamente, reclama de bis in idem, alegando que houve a consideração do concurso de pessoas para majoração da pena, tanto na primeira, quanto na terceira fase da dosimetria –
Improcedência
– Na primeira fase houve a consideração apenas da culpabilidade, sendo o concurso de pessoas utilizado somente na terceira fase da dosimetria penal –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luís Felipe Elias Ribeiro
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 1084-95.2020.811.0020, na qual restou condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (duas vezes) e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (duas vezes), em concurso formal de crimes.

A defesa requer a absolvição de
Luís
, alegando ausência de provas suficientes da autoria para embasar o decreto condenatório.

Em que pese a argumentação jurídica construída pela Defesa Técnica, a tese absolutória por ela sustentada não merece prosperar, pois, está em total dissonância com os elementos de provas amealhados aos autos.

Assim narra a peça acusatória:

“[...]
FATO 1 – ROUBO

No dia 25 de abril de 2020, por volta das l0h40min., nas dependências do estabelecimento comercial “Auto Peças do Peixinho”, localizado na Rua Presidente Tancredo Neves, Qd. 17, Bairro Vila Aeroporto, em Alto Araguaia/MT, o denunciando
Luís Felipe Elias Ribeiro
, acompanhado dos adolescentes
Nicolas Elias Albuquerque
e
Paulo Victor Teodoro Barbosa
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu coisa móvel alheia para si e para outrem, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, consistente em aproximadamente R$ 3.748,00 (três mil, setecentos e quarenta e oito reais), conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 26/27), Boletim de Ocorrência (fls. 28/29), Relatório do Terminal (fl. 31), Relatório Policial (80/83 – não enumeradas), bem como das declarações colhidas na Delegacia de Polícia Civil.

FATO II – CORRUPÇÃO DE MENOR

Como se isso não bastasse, nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o denunciando
Luís Felipe Elias Ribeiro
, com Vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, corrompeu e facilitou a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal e induzindo-os a praticá-la, conforme se vê do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 28/29), Relatório Policial (fls. 80/83 – não enumeradas), bem como das qualificações de fls. 20 e 23.

FATOS

No dia dos acontecimentos, as vítimas
Danila
e
Raila
(funcionárias do estabelecimento “Auto Peças do Peixinho”) se encontravam no interior da loja, já no final do expediente, quando, de maneira surpreendente, foram abordadas pelo denunciado
Luís Felipe
, acompanhado do adolescente
Nicolas
, os quais anunciaram o roubo.

Os dois indivíduos adentraram ao local com as faces cobertas por máscaras e um deles portava arma de fogo naquele momento. Assim, ordenaram que
Raila
entregasse todo o dinheiro do caixa, sendo R$ 3348,00 (três mil, trezentos e quarenta e oito reais) em cédulas, além de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em moedas.

Como se isso não bastasse, utilizando-se da arma de fogo, os indivíduos exigiram que a vítima
Danila
lhe entregasse seu aparelho celular (marca Sansung, J7 Prime, cor branca com dourado).

Posteriormente, o denunciando e o adolescente empreenderam fuga do local, recebendo apoio do adolescente
Paulo Victor
, que aguardava do lado de fora da loja, no veículo Honda Civic, cor prata, tomando como destino as proximidades do Posto de Combustível “Areia Branca”.

Desta forma, ao tomar ciência sobre o corrido, o proprietário do estabelecimento comercial comunicou os crimes as Autoridades das Polícia Militar e Civil da cidade, os quais empreenderam esforços para a localização dos indivíduos e no mesmo dia efetuaram a prisão em flagrante do denunciando. [...]”
(Ids. 61431003 e 61433958)

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente demonstradas, através do auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (Id. 61433961), termo de exibição e apreensão (Id. 61433976), boletins de ocorrência nº 2020.102314, n° 2020.102408 e nº 2020.102780 (Ids. 61433977, 61433979 e 61433984), auto de apreensão (Id. 61433985),

além dos depoimentos constantes nos autos.

Em que pese a negativa do apelante, as provas coligidas no bojo dos autos indicam ser ele o autor dos delitos previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e 244-B do ECA.

Trago aos autos depoimento prestado na delegacia pela testemunha Sebastião José Nogueira, policial militar responsável pela prisão do apelante,
in verbis
:

“[...] QUE na data de hoje, 25/04/2020, por volta das 12:30 horas, se encontrava de serviço juntamente com Sd. Bezerra e Sd. Paiva, sendo que após termos informações de um roubo a mão armada na Oficina do Peixinho na Vila Aeroporto, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2020.102314, envolvendo três indivíduos, sendo que um teria ficado no interior do veículo e dois adentrado na loja anunciando o assalto e portando uma arma de fogo, esta Guarnição do grupo de apoio após saber das características do veículo e dos suspeitos, saiu em diligências no intuito de localiza-los; QUE logo em seguida foi localizado o veículo com as mesmas características do veículo utilizado na fuga, um Honda Civic de cor escura de rodas douradas em uma chácara nas proximidades do posto areia branca; QUE o suspeito, identificado como Paulo Victor Teodoro Barbosa, menor de idade, 17 anos, que já tem passagem pela polícia confessou que participou dando apoio no veículo do seu pai, Honda Civic, e na ocasião indicou os outros dois suspeitos envolvidos no crime, os quais também já tem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas; QUE na casa do menor Paulo Victor, foi encontrado parte do dinheiro, 05 (cinco) munições calibre 38, alguns cigarros de maconha e uma cédula de 100 reais falsa; QUE deslocamos até a residência dos outros dois suspeitos, sendo Luís Felipe Elias Ribeiro, 18 anos de idade e Nicolas Elias Albuquerque, 16 anos, onde os mesmos foram localizados e presos e apreendidos; QUE foi feita a revista no interior da residência, onde fora localizados vários celulares, parte do dinheiro, dois carregadores de pistola 380, munições calibre 22, e uma porção de substância análoga a maconha; QUE segundo a vítima, um dos suspeitos estava com uma máscara de bolinhas, modelo igual encontrado no veículo; [...]”
(Id. 61433963)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Alessandro Martins Bezerra, sendo as declarações confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

O adolescente P. V. T. B., assim se manifestou, na fase inquisitorial, a respeito dos fatos:

“[...] QUE é menor de idade, 17 anos, e presta declarações na presença de seu pai que assina ao final; QUE afirma que é amigo de Luís Felipe e Nicolas; QUE afirma que na data de hoje seu pai não estava em casa e pegou o carro de seu pai, Honda Civic, prata, sem sua autorização, para “dar um giro nesta cidade”; QUE foi até a casa de Nicolas, local onde também mora Luís Felipe, o qual é maior de idade, para conversarem; QUE no local Luís Felipe e Nicolas resolveram “fazer um fita na loja do Peixinho”; QUE ainda conversou tentando convencê-los de não irem, pois “já tinha bronca em suas costas”; QUE Nicolas já tinha a informação que o fechamento da loja seria as 11:00 horas; QUE por volta das 11:00 horas, o declarante dirigindo o carro de seu pai, Nicolas e Luís Felipe foram até a loja e fizeram a “fita”, sendo que permaneceu no carro e os dois adentraram na loja, de máscaras e portando uma arma de fogo, de propriedade de Nicolas e Luís Felipe, os quais são primos e residem juntos; QUE afirma que de todos os objetos apreendidos, carregadores de arma de fogo, munições, drogas tipo maconha, são dos dois envolvidos Nicolas e Luís Felipe; QUE afirma que estava em sua casa por volta das 14:00 horas nesta data, quando chegaram policiais militares e fizeram sua apreensão, sendo que apreenderam sua carteira contendo R$ 60,00, sendo que na ocasião pegaram R$ 50,00 em seu guarda roupas e seu aparelho celular Samsung, J6, vinho, o qual possui Nota Fiscal, bem como o veículo de seu pai; [...] QUE afirma que o valor subtraído foi cerca de R$ 3.500,00 e iriam dividir hoje a noite ou amanha, não ficando nenhum valor com o declarante; QUE ouviu os “meninos” falando do aparelho celular J7subtraído na loja, porém não sabe dizer o destino dado a ele; [...]”
(Id. 61433973)

Convém ressaltar o depoimento da vítima Danila Alves de Sousa, prestado perante a autoridade policial:

“[...] QUE é funcionária, estoquista e caixa, do Auto Peças Oficina de moto do Peixinho, localizada na Vila Aeroporto, Rua Tancredo Neves; QUE por volta das 11:30 horas ainda estava em seu local de trabalho juntamente com a funcionária Raila Soares, a qual é caixa no local, ocasião em que chegaram dois rapazes, com máscaras e um deles com uma arma de fogo, e como estava mais atras, não presenciou o fato totalmente, apenas viu quando um deles pediu o dinheiro, Raila entregando e o mesmo rapaz com a arma lhe pediu seu aparelho celular; QUE no momento entregou seu aparelho celular, marca Samsung, J7, Prime, n° 66-99697-2072, cor branco com fundo dourado e tela trincada, não lembrando o IMEI; QUE afirma que os assaltantes pegaram a quantia de dinheiro R$ 3.348,00 e cerca de R$ 400.00 em moedas e seu aparelho celular; [...] QUE já nesta Delegacia reconheceu uma mulher que instantes antes do crime teria ido até a loja e perguntado que horas fecharia; QUE foi informada que seria esposa de um dos assaltantes presos, porém não a conhece nem mesmo sabe seu nome; [...]”
(Id. 61433967)

Neste contexto, trago à baila as declarações extrajudiciais de Cleidiana Pereira Alixandre:

“[...] QUE afirma ser esposa de Nicolas Elias Albuquerque de 16 anos de idade; QUE na mesma casa reside também Luís Felipe o qual e seu cunhado;
QUE afirma que hoje por volta das 09:00 horas foi até a Loja do Peixinho na Vila Aeroporto perguntando "vocês vão funcionar até mais tarde'?"
, pois teria uma conta de égua para pagar,
sendo atendida por uma mulher que lhe informou o horário de fechamento da loja
; [...]”
(Id. 61433968)

Observa-se dos autos que o adolescente infrator P. V. T. B. descreve toda a ação delituosa perpetrada pelo apelante em sua companhia e do adolescente N. E. A., sendo que os fatos por ele narrados são confirmados pelas testemunhas, pela vítima Danila e, ainda, pela informante Cleidiana Pereira Alixandre, ainda que de forma parcial.

Apesar do adolescente P. V. T. B. não ter sido ouvido em juízo, a versão dos fatos por ele narrada na fase extrajudicial merece maior credibilidade, haja vista ter detalhado toda a conduta delituosa, relatando o
modus operandi
utilizado nos roubos, roborando, inclusive, com as versões da vítima.

Ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que o apelante praticou os crimes a ele imputados.

O argumento defendido pelo recorrente encontra-se isolado nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e os eventos criminosos, restando, satisfatoriamente comprovada a participação deste nos crimes de roubos majorados e corrupção de menores.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na
hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo
(fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

[...] A condenação deve ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura da vítima e da testemunha presencial, que reconheceram o apelante como um dos autores do delito, indicando que ele permanecia dando amparo à empreitada criminosa do lado externo do estabelecimento comercial enquanto seu comparsa consumava o roubo no local, tudo em conformidade com as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, aliada à delação extrajudicial do corréu, de sorte que a negativa de autoria sustentada no apelo e a retratação judicial do cosentenciado tornam-se insustentáveis diante do acerco fático-probatório produzido nos autos. [...]
(N.U 0006736-88.2013.8.11.0004, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

[...] É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando a condenação fundada no acervo probatório, mormente na delação do corréu e na declaração da vítima, que foram corroboradas em juízo pelos depoimentos dos policias que efetuaram as diligências. Ademais, a versão apresentada pelo acusado, sem o mínimo lastro nos elementos probatórios produzidos, não possui o condão de elidir as palavras do ofendido, tendo em vista que, nos delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra deste assume preponderante valor probatório, ainda mais quando concatenada com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese vertente.
[...]
(N.U 0002118-59.2012.8.11.0029, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 26/06/2014)

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61)
.

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estaria falsamente imputando o cometimento dos delitos ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Luís Felipe
, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática dos crimes de roubos majorados e corrupção de menores pelo apelante.

Não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os policiais militares tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

No tocante à pretensa absolvição no crime descrito no artigo 244-B do ECA, também não merece prosperar, haja vista que o apelante cometeu o crime de roubo em unidade de desígnios com os adolescentes
N. E. A.
e
P. V. T. B.
, conforme descrito na peça inicial acusatória.

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor”
. (Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
“mens legis”
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática dos delitos de roubos circunstanciados pelo apelante, em companhia dos adolescentes infratores N. E. A. e P. V. T. B., conforme provas acostadas aos autos.

A comprovação da menoridade dos adolescentes à época se verifica nos Ids. 61433973, 61433975 e 61433976.

Dessa forma, cristalino o enquadramento do recorrente nas sanções previstas no art. 244-B do ECA, por duas vezes.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...] Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores. 3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.º 92014 - 1ª Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ”

(AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020) [...]
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção do fato ao preceito típico legal, a condenação do recorrente pelos delitos de corrupção de menores é medida que se impõe.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do apelante quanto aos delitos de roubo e de corrupção de menores, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

Alternativamente, a defesa busca a redução da pena-base com a exclusão da circunstância judicial das circunstâncias do crime, alegando que a juíza sentenciante incorreu em
“bis in idem”
ao considerar tanto na primeira fase como na terceira o concurso de pessoas para majorar a pena, no tocante aos crimes de roubo.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever trechos da sentença:

“[...] Roubo majorado pelo concurso de pessoas em desfavor do patrimônio da “Oficina do Peixinho”

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade: conforme acima mencionado exaspera o tipo penal uma vez se trata de conluio criminoso premeditado; (ii) antecedentes, não são maculados; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, sendo que, conforme alhures fundamentado, entendo que a circunstância do concurso de pessoas comporta valoração negativa; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Desta forma, sendo a circunstâncias da culpabilidade desfavorável ao réu, utilizo da quantia de 01 (um) ano, para fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, constatando-se a incidência da menoridade relativa, utilizo da fração de 1/6 para atenuar a pena do réu, fixando a pena intermediaria em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa

Na terceira fase de aplicação da pena, incidindo a causa de aumento do emprego do concurso de pessoas, utilizo do aumento de 1/3 para fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de indícios de condição econômica mais portentosa.

Roubo majorado pelo concurso de pessoas em desfavor da vítima Danila Alves de Souza

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade: conforme acima mencionado exaspera o tipo penal uma vez se trata de conluio criminoso premeditado; (ii) antecedentes, não são maculados; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, sendo que, conforme alhures fundamentado, entendo que a circunstância do concurso de pessoas comporta valoração negativa; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Desta forma, sendo a circunstâncias da culpabilidade desfavorável ao réu, utilizo da quantia de 01 (um) ano, para fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa

Na segunda fase de aplicação da pena, constatando-se a incidência da menoridade relativa, utilizo da fração de 1/6 para atenuar a pena do réu, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, incidindo a causa de aumento do emprego do concurso de pessoas, utilizo do aumento de 1/3 para fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de indícios de condição econômica mais portentosa. [...]”
(Ids. 61435491 e 61435492)

Da leitura acima, verifica-se que a magistrada, apesar de tecer comentários acerca de concurso de pessoas na circunstância judicial da circunstância do crime, quando da fixação da pena basilar, considerou desfavorável ao apelante tão somente a culpabilidade, circunstância descrita no artigo 59 do Código Penal, referindo-se à premeditação.

Este fato é corroborado pela dosimetria dos crimes de corrupção de menores, nos quais a juíza
“a quo”
utilizou a mesma argumentação, no entanto, fixou as penas-base no patamar mínimo, senão vejamos:

Corrupção de menores – adolescente Nicolas Elias Albuquerque

“[...] Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto aos acusados: (i) culpabilidade: não extrapola do tipo penal; (ii) antecedentes, não são maculados; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, sendo que, conforme alhures fundamentado, entendo que a circunstância do concurso de pessoas comporta valoração negativa; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Desta forma, inexistindo circunstâncias desfavorável, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão. [...]”
(Id. 61435492)

No entanto, o
“quantum”
utilizado para majorar a pena-base dos crimes de roubo apresenta-se exacerbado, uma vez que fora utilizada fração superior a 1/6 (um sexto) sem qualquer justificativa idônea apta a embasá-la.

Não há qualquer menção na Lei Penal sobre qual fração deverá ser utilizada para majorar a pena, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

No entanto, os Tribunais Pátrios entendem que a fração de 1/6 (um sexto) deve ser usada, para cada circunstância judicial, podendo ser aplicada fração superior, desde que devidamente justificado pelo juízo sentenciante, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Por esta razão, é necessária a readequação da dosimetria da pena do apelante, observando-se o acima exposto.

Desta forma, quanto aos crimes de roubo, mantenho desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade em razão da premeditação e utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base, obtendo-se o
“quantum”
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, verifico a incidência da atenuante da menoridade relativa, razão pela qual mantenho a mesma fração utilizada pela juíza sentenciante (1/6 – um sexto), reduzindo a pena para
04 (quatro) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
, sendo inviável reduzir a pena aquém do mínimo legal, ante a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes agravantes de pena.

Na terceira fase, em relação aos crimes de roubo, incide a causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas (inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal), ensejando o recrudescimento das penas, de forma individual, no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Ausentes causas de diminuição de pena.

Neste passo, fixo as penas dos crimes de roubo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Reconheço o concurso formal de crimes, tendo em vista que o apelante, mediante uma só ação, praticou dois crimes de roubo e dois crimes de corrução de menores.

Nos termos do artigo 70 do Código Penal, ante a prática de dois roubos (ação dolosa) em companhia de dois menores (crimes concorrentes), mantenho a aplicação da fração de 1/4 (um quarto), fixando a pena definitiva em
06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“b”
do Código Penal, estabeleço regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

O valor do dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Luís Felipe Elias Ribeiro
, apenas para readequar a pena-base dos crimes de roubo, obtendo-se a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,

mantendo intactos os demais termos da sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021